Tribunal: TCU
Processo: 023.914/2013-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em virtude de irregularidades nas despesas realizadas com os recursos repassados ao fundo no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no exercício de 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial interposto por Sebastião Lopes Monteiro, ex-prefeito de Apicum-Açu/MA, contra o Acórdão 2654/2019-TCU-Plenário , que julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, em: 9.1 conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por Sebastião Lopes Monteiro, para, no mérito, dar a ele provimento parcial, para excluir do débito de que trata o item 9.1 do acórdão recorrido as despesas alusivas ao pagamento de tarifas bancárias, atribuindo-lhe a seguinte composição de dívida: Valor (R$) Data 44.823,40 26/3/2010 34.704,00 5/5/2010 34.704,00 4/6/2010 34.704,00 12/7/2010 34.704,00 3/8/2010 34.704,00 13/9/2010 20.562,00 13/10/2010 48.846,00 8/11/2010 26.088,00 15/12/2010 9.2 recomendar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) que, no caso das transferências financeiras de Programas geridos pelo Fundo, oriente as Entidades Executoras a requererem às instituições financeiras oficiais destinatárias dos recursos a abertura de conta corrente específica do ajuste em rubrica contábil que isente o ente público do pagamento de tarifas bancárias, em obediência às normas gestoras desses Programas, tais como a Resolução FNDE no 6/2020 e a Resolução CD/FNDE no 5/2020 e os Acordos de Cooperação firmados com as instituições bancárias, e informe, em 30 (trinta) dias, as medidas adotadas a este Tribunal; 9.3 recomendar à Diretoria Jurídica do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal que orientem suas agências sobre a dispensa da cobrança de tarifas bancárias nas contas específicas abertas para recebimento de recursos de Programas do FNDE, em obediência às normas de regência dos referidos Programas, tais como a Resolução FNDE no 6/2020 e a Resolução CD/FNDE no 5/2020 e os Acordos de Cooperação firmados com o Fundo e informe, em 30 (trinta) dias, as medidas adotadas a este Tribunal; 9.4 dar ciência do presente Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, ao recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica Federal e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão e aos demais interessados.